Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705702-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do título judicial e o pedido de compensação (ID 179920519, dos autos de referência). Inconformado, opôs embargos declaratórios, porém, rejeitados (ID 182076475, dos autos de referência). Nas razões recursais, relata que fez pedido de compensação do débito referente aos honorários e custas do processo de origem com o crédito que possui nos autos do processo n. 0003668- 73.2001.8.07.0001, porém, foi indeferido. Aduz que os honorários devidos à Fazenda Pública não constituem direito autônomo dos procuradores, pois integram patrimônio público da entidade, motivo pelo qual defende ser possível a compensação de créditos. Sustenta que há identidade entre credor e devedor. Pontua que se o crédito da verba honorário pertence aos procuradores do DF, estes não deveriam utilizar da prerrogativa do prazo em dobro, sob pena de evidente privilégio. Afirma que se mantida a decisão agravada, requer seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo em razão do risco de constrição do patrimônio do agravante, e no mérito, pugna pela determinação de compensação nos termos do art. 368 do CC. Caso o entendimento seja pela manutenção da decisão, pede pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do DF. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em síntese, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de compensação formulado em sede de cumprimento de sentença onde é devedor de honorários advocatícios e custas. A compensação de valores é modo de extinção da obrigação, prevista no art. 368 do CC, segundo o qual diz que: Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do CC). O deferimento depende da existência dos seguintes requisitos: reciprocidade de créditos, homogeneidade de prestações, liquidez, validade do crédito a ser compensando, certeza e exigibilidade. Na espécie, o agravante fez pedido de compensação do crédito do agravado (DF) cumprimento de sentença n. 0709309-12.2022.8.07.0018 com o crédito do agravante nos autos do cumprimento de sentença n. 0003668-73.2001.8.07.0001, em que o DF é devedor. É cediço que a compensação exige que os credores sejam, ao mesmo tempo, devedores um do outro (art. 368, do CC/02), o que, em tese, não ocorre no caso, pois a verba honorária tem destinação específica aos Procuradores do DF, e dessa forma, não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal, responsável pelo custeio dos precatórios devidos ao agravante. Segundo o disposto no art. 85, § 19, do CPC, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. Na espécie, segundo o art. 7o da Lei n. 5.369/2014, os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906/1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Sobre o referido tema, o Conselho Especial do Egrégio TJDFT, já decidiu pela improcedência do pedido de compensação em razão da ausência de identidade entre credor e devedor. Confira-se: Direito Processual Civil. Benefício alimentação. Agravo Interno do SINDIRETA. Cumprimento de sentença manejado pelo DF. Pretensão do agravante de compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito inscrito em precatório. Improcedência. Ausência de identidade entre credor e devedor. Verba honorária devida ao Fundo Pró-Jurídico da Procuradoria Geral do DF. Natureza alimentar e privada do quantum executado. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1434562, 00149650220098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, verifica-se que o agravado se manifestou contrariamente ao pedido de compensação de valores, consoante se verifica na petição de ID 175569523, dos autos de origem. Nesse sentido, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito cumulativo essencial ao deferimento da liminar pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator